Tribunal: TJDFT
Processo: 0747437-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747437-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NASCIMENTO ALVES PAULINO AGRAVADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASILIA SHOPPING AND TOWERS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por NASCIMENTO ALVES PAULINO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 17a Vara de Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0031927-87.2015.8.07.0001, homologou a avaliação feita pela Oficiala de Justiça Avaliadora e fixou o valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) para o imóvel penhorado. Na decisão de ID: Num. 53198921, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal formulado por Nascimento Alves Paulino. A parte agravante apresentou petição de ID: Num. 53795609, requerendo a reconsideração da decisão. No entanto, não obstante as alegações da parte agravante, tenho que não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado, uma vez que a decisão agravada está lastreada em avaliação realizada por Oficiala de Justiça, que goza de fé pública, e foi elaborada de forma satisfatória e com parâmetros coerentes, não podendo ser invalidada com o mero argumento de que o apurado estaria aquém do valor de mercado. Além disso, conforme deixou bem claro o Juízo de primeiro grau, os supostos fatos novos apresentados pela parte executada, ora agravante, são “matéria de defesa e não matéria de ordem pública, motivo pelo qual deveriam ter sido apresentados no tempo e modo adequados. A execução encontra-se em estágio avançado, estando preclusa a oportunidade de impugnar o presente cumprimento de sentença”. Posto isto, mantenho a decisão de ID: Num. 53198921 por seus próprios fundamentos e, por consequência, indefiro o pedido de reconsideração. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador